Tribunal: TCU
Processo: 024.894/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias Transferência Legal 125/2018, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 697579, função null, que teve como objeto AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE DANOS (no da TCE no sistema: 1690/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6343/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16; inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em acatar as alegações de defesa apresentadas e julgar regulares com ressalva as contas do responsável Mário Alexandre Corrêa de Sousa, dando-lhe quitação, e fazer as seguintes determinações, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.894/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Mario Alexandre Correa de Sousa (XXX.090.834-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ilhéus - BA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que, excepcionalmente e por analogia, com base na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023 (arts. 35, inciso XXXII, alínea "a"; e 95, § 1o, inciso I, e § 2o, inciso I), em prazo a ser definido pelo Tribunal, solicite ao Banco do Brasil S/A que promova a devolução à Conta Única do Tesouro Nacional dos valores que, eventualmente, se encontrem na conta corrente específica da transferência legal objeto da Portaria 1.404/2019 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com igual providência em relação à conta de aplicação financeira relacionada à referida conta específica; 1.7.2. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.